Tribunal: CARF
Processo: 19679.007156/2003-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19679.007156/2003-28
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.449 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
RILISA FLORESTAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/1998 a 31/12/1998
PAGAMENTO EM ATRASO DE DÉBITO DECLARADO. MULTA DE
MORA. CABIMENTO.
Conforme Súmula 360 do STJ e decidido no REsp no 1.149.022/SP, julgado na
sistemática do art. 543-C do antigo CPC - Recursos Repetitivos, o benefício da
denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por
homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício)

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo contribuinte (fls.
229 a 233) contra o Acórdão no 3201-005.207, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara
da 3a Sejul do CARF (fls. 196 a 203), sob a seguinte ementa (no que interessa à discussão):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário:1998
MULTA DE MORA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA 360 STJ. APLICAÇÃO
DO ARTIGO 62-A DO RICARF. MATÉRIA JULGADA NA SISTEMÁTICA DE
RECURSO REPETITIVO PELO STJ.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado na sistemática do
artigo 543-C do Código de Processo Civil, acolheu a tese de que a denúncia espontânea
não resta caracterizada, com a consequente exclusão da multa moratória, nos casos de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19679.007156/2003-28
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.449 - CSRF/3a Turma
Processo no 19679.007156/2003-28

tributos sujeitos a lançamento por homologação declarados pelo contribuinte e
recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que
anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula360/STJ).
No seu Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 267 a 270), defende
que “Como previsto no art. 138 do Código Tributário Nacional (CTN), o contribuinte que se
antecipa a qualquer tipo de autuação pela autoridade fazendária, denunciando
espontaneamente os seus débitos perante o Fisco e procedendo ao recolhimento do tributo
devido, acrescido de juros moratórios, não se submete ao pagamento da multa moratória ...”.
A PGFN apresentou Contrarrazões (fls. 272 a 278).
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais,
conheço do Recurso Especial.
No mérito, na forma regimental (art. 62, § 2o do RICARF), não cabe mais
qualquer discussão, pois o Superior Tribunal de Justiça já decidiu a questão posta, sob a
sistemática dos Recursos Repetitivos, nos termos do artigo 543-C da Lei no 5.869/73, antigo
Código de Processo Civil, no julgamento do REsp no 1.149.022/SP, Acórdão de relatoria do
Ministro Luiz Fux, publicado em 24/06/2010 e cujo trânsito em julgado se deu em 30/08/2010:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a conseqüente
exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de
vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer
procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção ...).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira ...).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
(...)
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.449 - CSRF/3a Turma
Processo no 19679.007156/2003-28

8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008.
Súmula STJ no 360: O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos
sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a
destempo.
À vista do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial interposto
pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital